Tribunal: TJBA
Processo: 8097451-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097451-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: EMILLY SOUZA QUEIROZ Advogado(s):EIDER DA SILVA SANTOS, ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO A APELANTE (INSTITUIÇÃO DE ENSINO) AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E AFASTANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos, condenando-a a restituir à aluna o valor de R$ 17.779,86, referente à cobrança indevida por atividades complementares no curso de Medicina. A sentença afastou o pedido de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem analisadas são: a) a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição dos valores; b) a legalidade da cobrança por atividades complementares em contrato de prestação de serviços educacionais; c) a comprovação da cobrança e do dano material; d) a distribuição do ônus da prova em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de prestação de serviços educacionais, conforme os seus artigos 2º e 3º. Em se tratando de pretensão de reparação de danos por fato do serviço, o prazo prescricional é de cinco anos, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do artigo 27 do CDC. O juízo de primeiro grau estabeleceu como marco inicial da contagem do prazo a data de publicação do acórdão em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (29/10/2021), momento em que a consumidora teve ciência inequívoca da ilegalidade da cobrança, não tendo transcorrido o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação (23/07/2024), razão pela qual a preliminar de prescrição deve ser rejeitada. 4. A cobrança pela mera validação de atividades complementares externas, como se fossem uma disciplina regular da grade curricular, é prática abusiva, pois configura remuneração por serviço não prestado pela instituição de ensino, onerando o consumidor de forma desproporcional. Este entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Cível. 5. Invertido o ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC, cabia à instituição de ensino, que detém o controle dos registros financeiros e acadêmicos, demonstrar a inexistência da cobrança indevida. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar provas unilaterais e genéricas que não desconstituem a alegação autoral, a qual, por sua vez, é corroborada pelo contexto fático e pela verossimilhança dos documentos apresentados. Dessa forma, a restituição dos valores pagos, conforme apurado na planilha que instruiu a petição inicial, é medida que se impõe. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a instituição de ensino à restituição dos valores cobrados indevidamente. Honorários advocatícios majorados em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 2º, 3º, 6º (VIII), 27, 39 (V), e 51 (IV). Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 85 (§11), 86, 98 (§3º), 373, 487 (I). Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 405. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8097451-31.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e como Apelada EMILLY SOUZA QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA